Tribunal: TJDFT
Processo: 0721767-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Provadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, perpetrados em contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a a sua credibilidade ou veracidade.
3. A jurisprudência desta Casa de Justiça reconhece a prescindibilidade de perícia quando a vítima apresenta o seu aparelho celular, por esponte propria, para que se analise as mensagens ameaçadoras encaminhadas pelo réu (Acórdão 1173517, 20150110205512APR, Relatora: Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019).
4. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, tampouco da tese de agressões físicas recíprocas, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em um contexto no qual o réu buscou ofender a integridade física, e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. Recurso conhecido e não provido.